Tribunal: TJMT
Processo: 0000224-14.2011.8.11.0084
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000224-14.2011.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SEBASTIAO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 337.344.026-20 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), DILSON FERREIRA PEDROSA FILHO - CPF: 164.183.601-68 (ADVOGADO), IRINEU MARCELO - CPF: 827.473.008-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTABELECIMENTO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO – VEREADOR - POSSIBILIDADE -
RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E,
em

julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:
“Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2- É possível a percepção conjunta do subsídio decorrente do exercício de mandato eletivo (vereador), por tempo determinado, com o provento de aposentadoria por invalidez, por se tratarem de vínculos de natureza diversa, uma vez que a incapacidade para o trabalho não significa, necessariamente, invalidez para os atos da vida política.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL– INSS

APELADO:
SEBASTIÃO SANTOS DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício de Aposentadoria por Invalidez nº
0000224-14.2011.811.0084
,

ajuizada por
Sebastião Santos de Oliveira
,

contra o
INSS
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
para determinar o restabelecimento do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez NB: 104.592.134-0, desde a cessação indevida ocorrida em 01/02/2011, e confirmou a tutela concedida anteriormente.

Condenou o INSS, ao pagamento das parcelas pretéritas devidas desde a cessação do benefício ocorrido em 01-02-2011, até a data de implantação em sede de antecipação de tutela (13-03-2012), tendo em vista que desta data em diante o benefício tem sido pago. Via de consequência, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I do CPC.

Fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data.

Consignou que, os juros de mora incidem a partir da citação válida, no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha ser estabelecido, além da correção monetária incidente desde o momento em que cada prestação se tornou devida.

De acordo com a sentença, o Juízo de Primeiro Grau, deixou de proceder à remessa necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no § 2° do art. 475 do CPC.

Em suas razões recursais (Id. 2191218), o INSS, reclama a reforma da sentença, ao argumento da legalidade da suspensão do benefício de aposentadoria por invalidez, uma vez que comprovado o retorno do autor ao mercado de trabalho, mediante o exercício de cargo público, como Vereador, entre os anos de 2000 a 2008. Em caráter eventual, requer a alteração da DIB para a data da apresentação do laudo médico pericial em Juízo (22-4-2014)

Ao final, requereu a devolução dos valores recebidos indevidamente entre os anos de 1-1-1999 até 6/2003 e entre 1-1-2005 até 31-12-2008, e que seja descontado do valor do benefício ativo, dentro do percentual estabelecido em lei.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do Id. 2191323.

A Procuradoria-Geral de Justiça, se absteve de manifestar sobre o presente, por inexistência de interesse público (Id. 23342489).

O Juízo de Primeiro Grau, deixou de proceder à remessa necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no § 2° do art. 475 do CPC.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de dezembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício de Aposentadoria por Invalidez nº
0000224-14.2011.811.0084
,

ajuizada por
Sebastião Santos de Oliveira
,

contra o
INSS
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
para determinar o restabelecimento do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez NB: 104.592.134-0, desde a cessação indevida ocorrida em 01/02/2011, e confirmou a tutela concedida anteriormente.

Primeiramente, compulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.

No entanto, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.

Desse modo, passo a análise do recurso de apelação.

VOTO (MÉRITO DO APELO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como consignado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício de Aposentadoria por Invalidez nº
0000224-14.2011.811.0084
,

ajuizada por
Sebastião Santos de Oliveira
,

contra o
INSS
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
para determinar o restabelecimento do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez NB: 104.592.134-0, desde a cessação indevida ocorrida em 01/02/2011, e confirmou a tutela concedida anteriormente.

Condenou o INSS, ao pagamento das parcelas pretéritas devidas desde a cessação do benefício ocorrido em 01-02-2011, até a data de implantação em sede de antecipação de tutela (13-03-2012), tendo em vista que desta data em diante o benefício tem sido pago. Via de consequência, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I do CPC.

Fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data.

Consignou que, os juros de mora incidem a partir da citação válida, no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha ser estabelecido, além da correção monetária incidente desde o momento em que cada prestação se tornou devida.

Da

análise dos autos, observa-se que o Autor
Sebastião Santos de Oliveira
, ajuizou Ação Previdenciária de restabelecimento de aposentadoria por invalidez em desfavor do INSS, alegando, em síntese, que laborava para a Estância Canaã na data de 1º-6-1996, e foi afastada de suas funções em 26-7-2000 em decorrência de Acidente de Trabalho que o tornou incapacitado (paraplégico) para suas funções, e, em decorrência disso foi lhe concedido o benefício de aposentadoria por invalidez

Relata que, no ano de 2000, inobstante sua incapacidade física, foi eleito Vereador para o Município de Apiacás, sendo reeleito em 2004, exercendo o mandato até o ano de 2008.

Diz que em 2009, foi chamado pelo INSS a prestar esclarecimentos sobre o trabalho como Vereador, já que houve a constatação de recolhimento e contribuição decorrente de tal múnus. Que em fevereiro/2001, o INSS considerando ausência de prova suficiente ao direito de continuar recebendo o benefício, inobstante a carta de esclarecimento e sua deficiência, foi suspenso o pagamento de seu benefício (aposentadoria por invalidez), e, determinado o seu comparecimento para a realização de perícia, o qual foi realizado em março de 2011, porém, sem qualquer resposta.

Assevera que, a suspensão do benefício está a relegar ao requerente uma condição de miserável e necessitado, vez que seu mandado findou em 31-12-2008, e não dispõe de outro trabalho remunerado.

Diante desse contexto, requereu antecipação de tutela para que o INSS restabeleça de imediato a aposentadoria por invalidez, e ao final, a confirmação do restabelecimento da aposentadoria por invalidez.

O provimento antecipatório foi deferido ao Id n°. 2190472.

O INSS apresentou contestação por meio do Id. 2190654.

Impugnação ao Id. 2190786.

O Laudo pericial foi juntado por meio do Id. 2190927, que apontou:

1- O autor é portador de algum tipo de enfermidade/patologia?

R: Sim, Paralisia dos membros inferiores, desde 1996.

2- Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo autor?

R: Acidente de trabalho

3- Qual é a atividade profissional atual do autor ou a última, caso não esteja em atividade?

R: Exerceu atividade como vereador municipal.

[...]

Em 19-6-2017, o Juízo de primeiro Grau,
proferiu sentença, nos seguintes termos:

[...]

Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com fulcro no art. 269, I, do Código de Processo Civil, para determinar o restabelecimento do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez NB: 104.592.134-0 desde a cessação indevida ocorrida em 01/02/2011, e CONFIRMO a tutela concedida anteriormente que determinou o restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez às fls.32/34. CONDENO ao pagamento das parcelas pretéritas devidas desde a cessação do benefício ocorrido em 01/02/2011 até a data de implantação em sede de antecipação de tutela (13/03/2012), tendo em vista que desta data em diante o benefício tem sido pago. Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I do CPC. Por fim, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas). Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de correição monetária. Ainda, determino que a correção monetária se dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou devida.
Por fim, imperioso ressaltar, que esta Comarca, encontra-se atualmente sobrecarregada de processos, e com efetivo reduzido, não dispondo de meios para liquidar as sentenças em relação ao INSS, ações estas que representam uma grande parte do volume processual, em virtude da região não possuir Justiça Federal para tramitação do feito, razão pela qual as sentenças são ilíquidas. Assim em uma análise superficial, onde a data de restabelecimento do benefício foi fixada em 01/02/2011 e a data de implantação em sede de antecipação de tutela ocorreu em 13/03/2012, o valor devido referente a este período não ultrapassaria 60 (sessenta) salários mínimos, DEIXO de proceder à remessa necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no § 2° do art. 475 do CPC.

[...]

Contra essa sentença recorre o INSS.

Consoante ressaltado, em suas razões recursais,
o INSS, reclama a reforma da sentença, ao argumento da legalidade da suspensão do benefício de aposentadoria por invalidez, uma vez que comprovado o retorno do autor ao mercado de trabalho, mediante o exercício de cargo público, como Vereador, entre os anos de 2000 a 2008. Em caráter eventual, requer a alteração da DIB para a data da apresentação do laudo médico pericial em Juízo (22-4-2014), além da devolução dos valores recebidos indevidamente entre os anos de 1-1-1999 até 6/2003 e entre 1-1-2005 até 31-12-2008, e que seja descontado do valor do benefício ativo, dentro do percentual estabelecido em lei.

Pois bem.

Cinge-se a questão sobre a possibilidade ou não de percepção de valores relativos ao benefício de aposentadoria por invalidez
concomitantemente com exercício de mandato eletivo (vereador).

Comungo do entendimento de que é possível a percepção conjunta dos subsídios da atividade de vereança com os proventos de
aposentadoria por invalidez, porquanto versam vínculos de natureza diversa, na medida em que a incapacidade para o trabalho não significa invalidez para os atos da vida política.

A propósito, colaciono precedentes jurisprudenciais, inclusive do Superior
Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL Nº 1965484 - SP (2021/0192207-8) DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, a e c, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TRF da 3ª Região, assim ementado (fl. 204): MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RETORNO AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA. VEREADOR. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. I- A aposentadoria por invalidez é garantia de amparo aos segurados da Previdência Social que, em decorrência de incapacidade laborativa total e definitiva, não possam prover sua subsistência, devendo o benefício ser pago enquanto permanecer o segurado nesta condição. II- No presente caso, não mais subsistem as causas que fundamentaram a concessão do benefício, uma vez que o apelante possui condições de manter sua subsistência por meio de atividade remunerada, a qual, independentemente de sua natureza política, determinou a sua filiação à Previdência Social, nos termos do art. 11, inc. I, alínea 'h', da Lei nº 8.213/91. III- Apelação improvida. Embargos de declaração não providos. O recorrente alega violação dos artigo 46, da Lei n. 8.213/1991, sob os seguintes argumentos "seja restabelecido o benefício de aposentadoria por invalidez devido ao segurado, devendo mantê-lo ainda que o recorrente tenha exercido, exerça ou venha a exercer mandato eletivo no período de recebimento da aposentadoria" (fl. 152 e-STJ). Com contrarrazões. Juízo positivo de admissibilidade à fl. 387. Parecer do Ministério Público opinando pelo provimento do recurso especial (fls. 272-278). É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, registra-se que "[a]os recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas após 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista" (Enunciado Administrativo n. 3, aprovado pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça em 9/3/2016). No que tange à tese recursal que sustenta a possibilidade de o beneficiário de aposentadoria por invalidez receber tal benefício enquanto exerce o cargo eletivo de vereador, colhe-se do acórdão recorrido, em síntese, a seguinte fundamentação (fl. 127 e-STJ): [...] o retorno do segurado ao exercício de atividade remunerada é causa de cessação da aposentadoria por invalidez. Cumpre ressaltar que não há limitação legal acerca da natureza da atividade exercida que enseja o cancelamento do benefício. Com efeito, a aposentadoria por invalidez é garantia de amparo aos segurados da Previdência Social que, em decorrência de incapacidade laborativa total e definitiva, não possam prover sua subsistência, devendo o benefício ser pago enquanto permanecer o segurado nessa condição. No presente caso, não mais subsistem as causas que fundamentaram a concessão do benefício, uma vez que o apelante possui condições de manter sua subsistência por meio de atividade remunerada, a qual, independentemente de sua natureza política, determinou a sua filiação à Previdência Social, nos termos do art. 11, inc. I, alínea 'h', da Lei nº 8.213/91, desde fevereiro de 1999. Observo, por oportuno, que, não obstante inexistir regra legal específica que impeça o titular de benefício por incapacidade de exercera atividade vereador, o art. 42 da Lei 8.213/91refere-se à pessoa incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Esta é a norma geral que se aplica a todas as hipóteses -inclusive, na do exercício da atividade de vereador - e que dispensa previsão em cada caso em que ela possa vir a ter reflexos. (grifos acrescidos). Ao que se vê, o entendimento da Corte de origem destoa da orientação pacificada pela jurisprudência do STJ segundo a qual inexiste óbice à cumulação do benefício de aposentadoria por invalidez com o subsídio advindo do exercício de mandato eletivo (vereador), já que se tratam de vínculos de natureza diversa, razão pela qual a incapacidade laborativa não acarreta, necessariamente, a invalidez para os atos da vida política.". A propósito, confiram-se outros precedentes:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO. VEREADOR. POSSIBILIDADE
. 1. Cinge-se a controvérsia em estabelecer a possibilidade de recebimento de benefício por invalidez, com relação a período em que o segurado permaneceu no exercício de mandato eletivo. 2. A Corte de origem decidiu a questão em acordo com a jurisprudência do STJ de que não há óbice à cumulação da aposentadoria por invalidez com subsídio decorrente do exercício de mandato eletivo, pois o agente político não mantém vínculo profissional com a Administração Pública, exercendo temporariamente um munus público. Logo, a incapacidade para o exercício da atividade profissional não significa necessariamente invalidez para os atos da vida política. 3. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1.786.643/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/3/2019; grifo nosso)
PREVIDENCIÁRIO. CUMULAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SUBSÍDIO DECORRENTE DE VEREANÇA. POSSIBILIDADE
. 1.
Na linha dos precedentes do STJ, não há óbice à cumulação da aposentadoria por invalidez com subsídio decorrente do exercício de mandato eletivo, pois o agente político não mantém vínculo profissional com a Administração Pública, exercendo temporariamente um munus público. Logo, a incapacidade para o exercício da atividade profissional não significa necessariamente invalidez para os atos da vida política.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.307.425/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 2/10/2013). (grifo nosso) PREVIDENCIÁRIO. VEREADOR. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível a percepção conjunta dos subsídios da atividade de vereança com os proventos de aposentadoria por invalidez, por se tratar de vínculos de natureza diversa, uma vez que, a incapacidade para o trabalho não significa, necessariamente, invalidez para os atos da vida política. 2. Agravo interno ao qual se nega provimento (AgRg no Ag 1.027.802/RS, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 28/9/2009; grifo nosso). PREVIDENCIÁRIO. CANCELAMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SEGURADO ELEITO VEREADOR. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. O fato de o segurado titular da aposentadoria por invalidez estar exercendo mandato eletivo não enseja o cancelamento do benefício, especialmente quando não comprovada sua recuperação. 2. O ato de cancelamento do benefício sem observar os princípios do devido processo legal e da ampla defesa autorizam a impetração do mandado de segurança, por traduzir ato abusivo e ilegal. 3.Recurso especial a que se nega provimento (REsp 626.988/PR, Rel. Min. Paulo Medina, Sexta Turma, DJ 18/4/2005). (grifo nosso). Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para firmar a possibilidade de cumulação do benefício de aposentadoria por invalidez com o subsídio advindo do exercício de mandato eletivo (vereador). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2021. Ministro Benedito Gonçalves Relator.
(STJ - REsp: 1965484 SP 2021/0192207-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 22/10/2021)

E, ainda:

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
EXERCÍCIO
DE
MANDATO

ELETIVO
. VEREADOR.
CUMULAÇÃO
. POSSIBILIDADE
.

É possível a percepção conjunta dos subsídios da atividade de vereança com os proventos de aposentadoria por invalidez, porquanto além de versarem vínculos de natureza diversa, a incapacidade para o trabalho não significa invalidez para os atos da vida política
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. CUSTAS. ISENÇÃO. LEI ESTADUAL 14.634/14. Considerando que o ajuizamento da ação é posterior à vigência da Lei Estadual nº 14.634/14, o ente público fica isento ao pagamento das custas. Inteligência do artigo 5, I, da aludida lei. Precedentes. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Nos termos da Súmula nº 111 do STJ, a verba honorária deve ser fixada em 12% sobre o valor da condenação, incluindo aqui os honorários recursais (art. 85, § 11º CPC), incidindo somente sobre as prestações vencidas até a data de prolação do decisum. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. Adoto o entendimento relativo ao conhecimento do reexame necessário quando se tratar de sentença ilíquida, em consonância ao recente entendimento manifestado STJ APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.
(Apelação Cível, Nº 70077668523, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 28-06-2018).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. DESCABIMENTO DO DUPLO GRAU OBRIGATÓRIO DE JURISDIÇÃO. INCOMPATIBILIDADE LÓGICA ENTRE REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO FAZENDÁRIA NA SISTEMÁTICA PROCESSUAL NOVA (ART. 496, § 1º, DO CPC VIGENTE). REMESSA NÃO CONHECIDA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACRÉSCIMO DE 25%. CABIMENTO NA ESPÉCIE.
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DO BENEFÍCIO COM SUBSÍDIO DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO
.

1. Reexame necessário. De acordo com o artigo 496, § 1º, do novo Código de Processo Civil, é descabida a coexistência de remessa necessária e recurso voluntariamente interposto pela Fazenda Pública. Com efeito, a nova codificação processual instituiu uma lógica clara de mútua exclusão dos institutos em referência, resumida pela sistemática segundo a qual só caberá remessa obrigatória se não houver apelação no prazo legal; em contrapartida, sobrevindo apelo fazendário, não haverá lugar para a remessa oficial. Precedentes doutrinários. Caso em que a apelação interposta pelo ente público dispensa o reexame oficioso da causa. Remessa necessária não conhecida.

2. Aplicabilidade integral do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 para fins de compensação da mora e correção monetária. Inviável conhecer do apelo quanto ao pedido acima destacado. Isso porque tal postulação, resumida em tópico isoladamente disposto no final do requerimento, não foi devidamente antecedida de quaisquer razões que, no entendimento do ente apelante, justificam a reforma da sentença nesse particular, circunstância que impossibilita o seu conhecimento por motivo de irregularidade formal e ausência de dialeticidade recursal. Recurso de apelação não conhecido no aspecto.

3. Adicional de 25% previsto no artigo 45 da Lei de Benefícios.

3.1. O segurado aposentado por invalidez faz jus a um acréscimo de 25% sobre o valor da aposentadoria se necessitar da assistência permanente de outra pessoa, nos termos do que dispõe o artigo 45 da Lei nº 8.213/91.

3.2. Caso concreto em que restaram configurados os pressupostos necessários à concessão do precitado adicional. Incapacitação do aposentado que, segundo os elementos de convicção existentes nos autos, reclama o adjutório permanente de terceiros para que sejam praticados atos básicos de seu cotidiano, circunstância que autoriza por si só a concessão da vantagem prevista na disposição legal supramencionada. Sentença confirmada no aspecto.

4. Cumulação de aposentadoria com subsídio proveniente do exercício de mandato eletivo. Inexiste óbice jurídico ao recebimento concomitante do benefício de aposentadoria por invalidez com subsídio advindo do exercício de mandato eletivo pelo aposentado. Isso porque o mandatário político só exerce um múnus público de caráter transitório, não mantendo qualquer espécie de liame profissional com a Administração Pública. Sendo assim, é certo concluir que a incapacidade de um aposentado para exercer atividades profissionais assecuratórias de seu sustento não implica, necessariamente, a sua invalidez para a ocupação de cargos de natureza política. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESTA DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70082850678 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 23/10/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 30/10/2019)

Portanto, consoante consagrado pela jurisprudência dos Tribunais, não há incompatibilidade entre o exercício da atividade de vereança, e a percepção dos proventos correspondentes à aposentadoria por invalidez, dada a natureza diversa das atividades envolvidas.

Não se pode desconsiderar, ademais, a natureza provisória deste tipo de atividade eletiva, que, por evidente, até mesmo em face da sua natureza política, não permite que a parte envolvida tenha segurança acerca das condições para manter a sua subsistência.

Diante disso, e mesmo considerando que o caso dos autos pudesse ensejar alguma espécie de dúvida, não se poderia olvidar do princípio
in dubio pro misero
que milita em favor dos segurados da previdência social, apresentando-se, destarte, mais adequada a concessão da gratificação pretendida.

Dessa forma, inexiste óbice jurídico ao recebimento concomitante do benefício de aposentadoria por invalidez com subsídio advindo do exercício de mandato eletivo pelo aposentado. Isso porque,
o mandatário político só exerce um múnus público de caráter transitório, não mantendo qualquer espécie de liame profissional com a Administração Pública. Sendo assim, é certo concluir que a incapacidade de um aposentado para exercer atividades profissionais assecuratórias de seu sustento não implica, necessariamente, a sua invalidez para a ocupação de cargos de natureza política.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2022